Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE DIREITOS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO BEM CONTRISTADO.
1. Muito embora a penhora não possa recair sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante.
2. A alienação do imóvel penhorado é corolário lógico do processo de expropriação patrimonial, não havendo que se falar em suspensão dos procedimentos expropriatórios se os fundamentos que levaram à constrição do bem estão de acordo com as normas de regência.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.